Tribunal: TJDFT
Processo: 0707989-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707989-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGUAJUSTA DF TECNOLOGIA E CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: EVARISTO BORGES LEAL, MARIA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AGUAJUSTA DF TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA (autora) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da il. 23a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor de EVARISTO BORGES LEAL e MARIA GOMES, processo n. 0705450-39.2022.8.07.0001, na qual Sua Excelência a quo homologou o laudo pericial, bem como entendeu desnecessária eventual diligência de oficiar aos cartórios para fins de obter informações complementares. Inconformado, o autor recorre. Narra que, na origem, se trata de Ação de Rescisão Contratual, na qual, a autora, ora Agravante, em 20/12/2012, firmou um instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel, no qual os vendedores, ora Agravados, teriam alienado parcela de terra de sua propriedade, referente a 40 (quarenta hectares) de uma gleba de terras. Que, conforme a Cláusula Segunda do instrumento firmado entre as partes em 20/12/2012, a ora requerente teria se comprometido a realizar o pagamento de R$1.450.000,00 (um milhão quatrocentos e cinquenta mil reais) pelo terreno. Contudo, os Agravados não cumpriram com suas obrigações do acordo, razão pelo qual ensejou o ingresso da ação de rescisão contratual. Em vista da negativa do primeiro réu quanto a assinatura do contrato, Sua Excelência a quo determinou a realização de laudo pericial (grafotécnico), o qual foi objeto dos laudos de 175289429 e 180936665), onde a expert informa que a grafia do 1o Agravado não condiz com a assinatura constante no contrato. Insurge-se contra o laudo, porquanto “o contrato teve firma reconhecida em cartório, na presença do tabelião, e a própria expert informou em seu laudo pericial que “não foram identificados indícios de alterações documentais”. Ou seja, o documento não é falso, e a assinatura foi devidamente reconhecido por um tabelião.” Defende a tese de que é imprescindível oficiar “o 3o Ofício de Notas de Brasília/DF, bem como o 1o Tabelionato de Notas de Anápolis/GO, para esclarecer o reconhecimento de firma, uma vez que o tabelião possui fé pública para tais atos.” Ao final requer (ID 56378474. p. 14): “b) A concessão, inaudita altera pars, do pedido de antecipação da tutela recursal em favor da ora agravante para suspender os autos de origem de no 0705450-39.2022.8.07.0001, buscando evitar a prolação da sentença, com base em um laudo pericial incompleto, evitando a ocorrência de qualquer cenário de lesão a esse Agravante, dada a incorreção da decisão ora agravada. (...) d) No mérito, que seja CONHECIDO e PROVIDO o presente recurso para reformar a decisão agravada para: • Que seja encaminhado ofício ao 3o Ofício de Notas de Brasília/DF, para que este se manifeste quanto ao reconhecimento de firma do documento de ID 116033325, diante do indício de a assinatura pertencer a Sônia Maria Ferreira da Luz, ao invés de Evaristo Borges Leal; • Que seja encaminhado ofício ao 1o Tabelionato de Notas de Anápolis/GO, para que este se manifeste quanto ao reconhecimento de firma do contrato de ID 116033310, uma vez que o reconhecimento de firma se deu por autenticidade, na presença do Tabelião Substituto Fábio Pereira dos Santos, e o laudo pericial indica que a assinatura não pertence ao requerido." Preparo recolhido ao ID 56378487. Liminar indeferida (ID 56646104). Contrarrazões no ID 58686418, em que a parte agravada suscita a preliminar de não conhecimento do recurso. Intimação da parte agravante quanto a preliminar de não conhecimento do recurso (ID 60329357), com nova manifestação no ID 60871654 É o relatório. Decido. Em suas contrarrazões de ID 58686418, o agravado/réu suscita a preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento, por inobservância ao rol do art. 1.015 do CPC, sob o fundamento de que “o objeto do agravo de instrumento não se refere a indeferimento de prova pericial, que ocorreu, com laudo grafotécnico preciso e robusto, no qual a perita concluiu que o agravado não assinou o contrato”, mas que teria o objetivo de apurar eventual responsabilidade civil do Tabelião vinculado ao 1o Tabelionato de Notas de Anápolis/GO “para esclarecer o reconhecimento de firma, uma vez que o tabelião possui fé pública para tais atos”. (ID 56378474 - Pág. 5) Pois bem. Em uma análise dos argumentos constantes no recurso verifica-se que a pretensão do agravante recai no “RECONHECIMENTO DE FIRMA EM CARTÓRIO. DA NECESSIDADE DE OFICIAR OS CARTÓRIOS PARA FORNECER OS CARTÕES DE FIRMA RECONHECIDA”. (ID 56378474 - Pág. 6). Não se questiona a conclusão do expert, mas se requer: “Que seja encaminhado ofício ao 3o Ofício de Notas de Brasília/DF, para que este se manifeste quanto ao reconhecimento de firma do documento de ID 116033325, diante do indício de a assinatura pertencer a Sônia Maria Ferreira da Luz, ao invés de Evaristo Borges Leal”; “Que seja encaminhado ofício ao 1o Tabelionato de Notas de Anápolis/GO, para que este se manifeste quanto ao reconhecimento de firma do contrato de ID 116033310, uma vez que o reconhecimento de firma se deu por autenticidade, na presença do Tabelião Substituto Fábio Pereira dos Santos, e o laudo pericial indica que a assinatura não pertence ao requerido”. Nesse aspecto, verifica-se que a pretensão da recorrente não encontra previsão expressa no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para cabimento de agravo de instrumento, motivo pelo qual deve ser analisado se o caso se enquadra nos REsp n. 1.696.396-MT e REsp n. 1.704.520-MT, apreciados sob o rito dos recursos repetitivos e vinculado ao Tema n. 988 do Superior Tribunal de Justiça. Na ocasião, firmou-se a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. A meu aviso, a matéria deduzida no presente recurso, diante da análise no caso concreto, não está relacionada à interpretação extensiva do rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil para a interposição de agravo de instrumento, não exigindo urgência na prestação jurisdicional. Há, de uma simples análise, a pretensão de a parte agravante estender a discussão para eventual responsabilidade do tabelionato que sequer integra a lide, o que deverá ser pleiteado na via processual própria, que não a ora eleita. Por outro lado, como sabido, de acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Desse modo, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando manifestamente ausentes pressupostos indispensáveis, como é o caso dos autos. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator